Tribunal: TJDFT
Processo: 0020105-72.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que não conheceu dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos, em que o Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que foram fixados em 10% sobre o valor da causa, em vez de em 10% sobre o proveito econômico obtido.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há o vício apontado pelo Embargante que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Na hipótese vertente, os Embargantes direcionam o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
5. Na hipótese vertente, verifica-se que os Embargantes direcionam o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos declaratórios.
6. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.022 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.